Tribunal: TJSP
Processo: 1035376-06.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sucessões
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Apelação e ReeXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo – ITCMD – Sucessão hereditária – Definição da base de cálculo do tributo, bem como de sua homologação – Incidência sobre o valor do patrimônio líquido dos bens, e não a integralidade do monte-mor, deduzindo-se o passivo declinado nos autos do inventário – Possibilidade, nos termos dos arts. 38 do Código Tributário Nacional,

Ementa:
Apelação e ReeXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança preventivo – ITCMD – Sucessão hereditária – Definição da base de cálculo do tributo, bem como de sua homologação – Incidência sobre o valor do patrimônio líquido dos bens, e não a integralidade do monte-mor, deduzindo-se o passivo declinado nos autos do inventário – Possibilidade, nos termos dos arts. 38 do Código Tributário Nacional, arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como art. 796 do Código de Processo Civil – Art. 12 da Lei Estadual n.o 12.705/00, que desconsidera o abatimento das dívidas que onerem o bem transmitido ou o espólio, que restou derrogado – Inteligência do art. 2.o, § 1.o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 24, § 4.o, da Constituição Federal – Precedentes – Concessão da ordem mantida – Recursos desprovidos.